Tribunal: TJES
Processo: 5003622-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELVIDIO IZAIAS TOREZANI JUNIOR e outros

AGRAVADO: SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE PROVA QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz indefere a gratuidade da justiça postulada na petição inicial. 2. Elementos de prova dos autos que demonstram a capacidade econômica de arcar com os custos e despesas do processo. 3. Presunção de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza afastada. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003622-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ELVIDIO IZAIAS TOREZANI JUNIOR e EDICLEIA SOUZA AZEVEDO TOREZANI

AGRAVADA: SERVINORTE SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda por Inadimplemento e Má-fé Contratual
” (página 02 do id 843627) ajuizada por Elvidio Izaias Torezani Junior e Edicleia Souza Azevedo Torezani em face de Servinorte Serviços Ltda - EPP, a MM.ª Juíza
a quo
, após ter oportunizado aos Autores da demanda juntarem aos autos documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência, proferiu a Decisão recorrida (reproduzida às páginas 31-32 do id 843686), na qual indeferiu a gratuidade da justiça requerida na inicial.

No referido
decisum
, a Magistrada
a quo
consignou, dentre outros, os seguintes motivos que a levaram a indeferir a gratuidade da justiça:

“Ao analisar os autos, verifico que devidamente intimada para comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, a parte autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência e extrato de conta-corrente relativo ao mês de setembro deste ano (fls. 133/143).

Em que pese a parte requerente informar que o imóvel objeto do negócio jurídico em questão foi recebido por herança e que o citado negócio não se concretizou, ainda assim não juntou documentos no sentido de comprovar a alegada miserabilidade.

O que há nos autos são as informações de que a parte autora celebrou contrato de compra e venda com a parte ré e que por meio do citado instrumento vendeu a Fazenda ‘Santa Cecília.’ O pagamento ficou dividido em parcelas que totalizam R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além da entrega de três imóveis, que juntos perfazem o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme descrito em fls. 06/08.

Depreende-se, ainda, que o 1º autor labora como produtor rural e engenheiro agrônomo (fl. 02), ao passo que a 2ª autora trabalha como ‘do lar’ (fls. 136 e 143) e atribuíram à causa o valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Desse modo, intimados para juntar ao feito comprovante dos últimos rendimentos de ambos os requerentes, como por exemplo, as 03 (três) últimas declarações do imposto de renda; CTPS legível com a última anotação de contrato de trabalho e a página seguinte em branco, ou documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade, os requerentes se limitaram a colacionar o extrato de conta-corrente do 1º autor, relativo ao mês de setembro, o qual revela um saldo de R$ 21.815,87 (vinte e um mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) (fls. 138 e 142).

(...).

Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela parte requerente.”

Inconformados com a conclusão ora mencionada, os Autores, ora Agravantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 843195), no qual insistem no argumento de que comprovaram os requisitos da gratuidade da justiça e, ainda, na alegação de que receberam o imóvel objeto da demanda por herança e que o valor existente na conta corrente é o único de que dispõem.

Com a devida vênia dos Agravantes, minha conclusão é pelo não provimento do recurso, uma vez que, de fato, os elementos de prova dos autos são suficientes a infirmar a alegação de pobreza firmada na petição inicial.

No caso, além da discussão da causa originária envolver valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), os Agravantes deixaram de juntar aos autos documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos; ao contrário, os únicos documentos acostados, conforme concluiu a Juíza, apenas servem para afastar a presunção de veracidade que decorre da afirmação de pobreza, isto é, propriedade milionária e saldo em conta corrente suficiente a arcar com as custas e despesas do processo.

Assim, porque os elementos de prova constantes nos autos contrariam a alegação de pobreza firmada na petição inicial, bem assim porque os Agravantes não juntaram outros documentos a demonstrar sua dita condição de hipossuficiência, não há outra alternativa a não ser pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.